Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, indeferindo a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o direito ao abono foi adquirido, mas não pago corretamente pelo Distrito Federal. Aduz que “cumpriu os requisitos para se aposentar pela regra especial de magistério em 16/11/2019, quando completou 50 anos de idade e veio a se aposentar apenas em 20/05/2020. Sendo assim, o réu efetuou o pagamento do abono de permanência incorretamente nas fichas financeiras, visto que o pagamento se deu de forma extemporânea apenas em fevereiro de 2020”. Argumenta que o recorrido reconheceu os valores de abono de permanência referente a novembro/2019 e dezembro/2019 em exercícios findos. Requer, a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
5. Assim, de modo diverso dos argumentos trazidos em contrarrazões pelo recorrido, não houve declaração de prescrição na sentença recorrida. Assim, tendo o cálculo sido apresentado apenas em 2019, pago em 2020 e ação protocolada em 2024, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal, no art. 1o do Decreto n. 20910/32, pois não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos.
6. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação e, consequentemente, nos reflexos de férias e 13o salário.
7. No caso, a recorrente aduz que faz jus ao pagamento do abono de permanência, porquanto preenchidos os requisitos legais antes da sua aposentadoria e, por consequência, a referida verba deve ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e que a sentença deixou de apreciar o pedido relativo ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias no valor de R$ 627,19 (seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).
8. Na hipótese, depreende-se pelas fichas financeiras acostadas que a recorrente não recebia a verba referente ao abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria (ID 67687789). E, embora alegue que faça jus à inclusão dessa rubrica na base de cálculo da licença prêmio indenizada, não comprovou que recebeu o abono em seu contracheque, ou por outro documento hábil a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo de seu ônus de provar que recebia tal valor no momento da aposentadoria, ou mesmo extemporaneamente, como alega ter recebido (artigo 373, I, do CPC).
9. Cumpre ressaltar que o documento apresentado em sede em Embargos de Declaração, fora do lapso comprobatório e após a análise do mérito, não pode ser objeto de apreciação em sede recursal.
10. Assim, não havendo nos autos documento que ateste o recebimento dos valores referentes ao Abono Permanência, não deve ser acolhida sua pretensão de inclusão da rubrica e seus reflexos. Precedente: Acórdão 1871489. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 952/201; Decreto n. 40.208, de 30/10/2019
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024.